Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700718-26.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para informar se o seu recurso atendeu ao princípio de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O agravante deverá explicar se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator